Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-33.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEMIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 014.656.151-13 (APELANTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001087-33.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO AUTORIZADOS PELA SERVIDORA CORRENTISTA – ATO LÍCITO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo:
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001087-33.2021.8.11.0041

Apelação nº
1001087-33.2021.8.11.0041

Apelante:
Jemima Camargo de Souza

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Jemima Camargo de Souza
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, - nº 1001087-33.2021.8.11.0041
, proposta por
Jemima Camargo de Souza
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A..

SENTENÇA (J
uízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Alega que a sentença induz ser a autora recorrente contra o desconto de empréstimo e/ou cartão consignados direto no seu holerite, o que reclama ser contra os fatos, notadamente porque tais descontos são automáticos.

Argui ter demonstrado e comprovado que autorizou a portabilidade para a Caixa Econômica Federal e que assim deveria seu salário líquido (R$3.971,54) até então recebido pelo
Banco do Brasil S.A.
, requerido apelado, ser mensalmente transferido para a
Caixa Econômica Federal
, mas que o que tem ocorrido é que o Banco do Brasil S.A. recebe o valor da remuneração da autora apelante, faz o débito dos valores dos empréstimos e somente após é que faz a portabilidade do saldo remanescente para
Caixa Econômica Federal
, ou seja, faz a portabilidade de valor menor (R$2.347,25) do que o do seu salário liquido (R$3.971,54).

Afirmar inexistir autorização para desconto na conta salário antes da portabilidade.

Reclama que a inversão do ônus da prova, embora deferida, foi apenas formalmente, porquanto ao prolator da sentença não aplicou a regra como prevista e que ainda não levou em consideração as provas de inexistir cláusula de desconto na conta salário antes da portabilidade, bem assim, sequer analisou a impugnação à contestação.

Após sustentar ofensa ao principio da motivação das decisões judiciais pede o provimento do apelo e prequestiona o art. 6º, inciso III c/c 46 e 47 da Lei Federal n. 8.078/1990 e o art. 489, inciso II e o seu §1º, inciso IV, da Lei 13.105/2015, bem assim, o inciso IX do Artigo 93 da Constituição Federal (id. 158257535).

Nas contrarrazões, id. 158257537/158257540, o banco apelado defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001087-33.2021.8.11.0041

Apelante:
Jemima Camargo de Souza

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada a fim de julgar procedente e A
ção de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, - nº 1001087-33.2021.8.11.0041
, proposta por
Jemima Camargo de Souza
aqui apelante, em face do
Banco do Brasil S.A.
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência,
proposta por
Jemima Camargo de Souza
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
, em que a autora apelante alegou que
o banco requerido efetuou a retenção, por várias vezes, de parte de seus proventos, mesmo após ela, autora apelante, ter solicitado a portabilidade para a Caixa Econômica Federal, em maio de 2021 (id. 158256707).

Revela o conjunto probatório que a autora recorrente,
Servidora Pública Estadual, ativa, na função de Agente do Sistema Prisional, matrícula 200125, que recebe proventos de R$6.415,24 bruto e de R$3.091,48 líquido (id. 158256705) do Governo do Estado de Mato Grosso junto ao
Banco do Brasil
, agência 1216-5, conta-corrente-salário nº 2153491,
firmou com o banco três cédulas de crédito bancário, sendo uma delas com desconto consignado em folha.

No primeiro contrato de empréstimo/financiamento no valor de R$15.000,00 a ser pago em 60 prestações de R$477,17, firmado em 04.1.2019, resta pactuado: “
Operação: 911321137 ESPECIAL;

Modalidade: 2991 BB CRÉD SALÁRIO; Convênio: 146459 GOV DO EST DE MATO GROSSO – B” (id. 158256722).

No segundo contrato de empréstimo/financiamento no valor de R$11.000,00 a ser pago em 36 prestações de R$692,74, firmado em 16.9.2019, resta pactuado: “
Operação: 926625782 ESPECIAL;
Modalidade: 2991 BB CRÉD SALÁRIO; Convênio: 146459 GOV DO EST DE MATO GROSSO – B” (id. 158256724).

No terceiro contrato de empréstimo/financiamento no valor de R$3.062,24 a ser pago em 36 prestações de R$224,61, firmado em 30.11.2020, resta pactuado: “
Operação: 954027431 ESPECIAL;
Modalidade: 7001 BB CRÉD PARCELAMENTO CH ESPEC” (id. 158256725).

Nos três contratos consta:

“
AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta indicada os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios - quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade - do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme previsão constante nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC Automático
.

No caso de operações com prestações mediante Consignação em Folha ou em Beneficio, o debito será realizado caso o Empregador não efetue a consignação
.”

As transações são eletrônicas e feitas no caixa eletrônico, cujas regras o correntista concorda assim que aceita o empréstimo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em sede de recurso repetitivo os Recursos Especiais úmeros
n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, tema 1085, firmou a seguinte tese:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários
,
DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Veja a ementa lançada no citado REsp
1863973/SP:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio,
NA MEDIDA EM QUE O DESCONTO É PRECEDIDO DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA-CORRENTE, COMO MANIFESTAÇÃO DE SUA VONTADE, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO
.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente,
O DESCONTO, DEVIDAMENTE AVENÇADO E AUTORIZADO PELO MUTUÁRIO
, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão
.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original)
(grifei).

No caso, em que pese a autora apelante alegar que não autorizou que o banco faça os débitos, não é o que ocorre, porquanto a autorização está expressa e explicitamente consignada em cada um dos extratos dos empréstimos por ela realizados.

Registra-se de novo a autorização posta nos citados documentos:

Logo, com razão a sentença ao consignar a verificação das necessárias autorizações em cada documento. Veja o fragmento da sentença que se transcreve e corrobora:

“
Anoto, ainda, que houve expressa autorização para débito
em folha de pagamento,
contido nas supracitadas cédulas
, de onde se concluiu não poder a autora se beneficiar da própria torpeza
“nenhum auditur propriam turpitudinem allegans”
– a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito). Convém lembrar que dois princípios básicos orientam a formação do contrato - probidade e boa-fé.
”

(grifei).

Sem razão a alegação de que a inversão do ônus da prova não atendeu a finalidade e que a sentença não atendeu o princípio da
motivação das decisões judiciais, porquanto a lide foi resolvida de acordo com a prova até então produzida, inclusive, forte nos documentos apresentados pela própria autora apelante e a sentença está devidamente fundamentada.

Quanto ao prequestionamento não se verifica as alegadas ofensas aos citados dispositivos.

Posto isso,
nega-se provimento para a apelação e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a ação proposta pela aqui recorrente.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, observado tratar a autora recorrente de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023